Tribunal: TJSP
Processo: 1003590-26.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Execução de título extrajudicial – contrato de honorários advocatícios – sentença que apreciou o pedido como cobrança de honorários e o julgou procedente – sentença que entregou prestação diversa daquela formulada na petição inicial – sentença anulada de ofício – execução fundada em título executivo que não ostenta liquidez nem certeza – pretensão do autor ao recebimento de honorários

Ementa:
Execução de título extrajudicial – contrato de honorários advocatícios – sentença que apreciou o pedido como cobrança de honorários e o julgou procedente – sentença que entregou prestação diversa daquela formulada na petição inicial – sentença anulada de ofício – execução fundada em título executivo que não ostenta liquidez nem certeza – pretensão do autor ao recebimento de honorários proporcionais aos serviços executados até a revogação do mandato – nulidade da execução – execução julgada extinta – apelação prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1003590-26.2018.8.26.0587 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003590-26.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS PARADISO MARESIAS - APPM, é apelado
RENATO VILELA DA CUNHA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam de ofício a sentença e julgaram extinta
a execução com base no art. 485, IV, c/c o art. 803, I, ambos do CPC 2015, prejudicada a
apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1003590-26.2018.8.26.0587 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Apelação Cível no 1003590-26.2018.8.26.0587
Comarca: São Sebastião - Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível
Apelante: Associação dos Proprietarios Paradiso Maresias - Appm
Apelado: Renato Vilela da Cunha
Execução de título extrajudicial
contrato de honorários
advocatícios sentença que apreciou o pedido como cobrança
de honorários e o julgou procedente
sentença que entregou
prestação diversa daquela formulada na petição inicial

sentença anulada de ofício
execução fundada em título
executivo que não ostenta liquidez nem certeza pretensão do
autor ao recebimento de honorários proporcionais aos serviços
executados até a revogação do mandato nulidade da execução
execução julgada extinta apelação prejudicada.
Voto no 45.271
Vistos.
Ação de cobrança de honorários advocatícios julgada
procedente para condenar a ré ao pagamento do valor apontado na
inicial, corrigido e com juros de mora da citação, e das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, nos termos da sentença proferida pelo M. Juiz Guilherme
Kirschner.
A ré apela. Sustenta, preliminarmente, inépcia da inicial,
pois não se sabe se a pretensão deduzida pelo autor era de execução ou
de conhecimento e, sendo de conhecimento, não se sabe se seria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1003590-26.2018.8.26.0587 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
cobrança ou de arbitramento de honorários.
No mérito, diz que os honorários foram fixados com
cláusula condicional e que o trabalho realizado pelo autor não foi
suficiente a se alcançar êxito na demanda, obtido graças aos trabalhos
dos novos patronos contratados.
A opção pelo ajuizamento de mandado de segurança,
quando da contratação, ocorreu porque se esperava uma minimização de
riscos de sua parte, pois, no caso de insucesso, não teria de arcar com os
ônus da sucumbência nem de se sujeitar aos seus efeitos. No entanto, o
autor, unilateralmente, decidiu ajuizar uma ação de conhecimento,
expondo sua cliente ao risco de arcar com honorários de sucumbência e
descumprindo cláusula essencial que havia levado à sua contratação.
A improcedência da ação ajuizada elevou seu débito em
virtude dos honorários sucumbenciais. Isso a colocou em situação de
desconfiança em face do advogado, que preferiu encerrar a prestação de
seus serviços. Foi o próprio autor que deu causa ao fim da relação ao
descumprir cláusula fundamental do contrato de prestação de serviços ao
não ajuizar a ação específica a que havia sido contratado.
A cláusula 04 do contrato previa que os honorários
contratuais seriam devidos apenas se a revogação do mandato se desse
sem culpa do contratado. No entanto, a revogação ocorreu por quebra de
confiança em virtude do descumprimento da primeira cláusula do
contrato. E a cláusula 13 reconhece o seu direito de rescindir o contrato
no caso de descumprimento.
E os honorários fixados pela sentença em 50% dos que
haviam sido contratados não são proporcionais ao trabalho desenvolvido
pelo autor em face do desenvolvido pelos seus novos patronos naquele
feito.
Prequestiona a matéria.
Recurso preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 1003590-26.2018.8.26.0587 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
É o relatório.
Em que o pese o nome atribuído pelo autor à ação ser de
cobrança, os pedidos por ele formulados na inicial eram de uma
execução de quantia certa fundada em título extrajudicial
consubstanciado em contrato escrito de honorários advocatícios. Veja-se
que o pedido foi de citação da executada nos exatos termos do art. 829
do CPC 2015.
A ação, no entanto, seguiu o curso de uma ação de
conhecimento, tanto que a ordem de citação da ré foi para contestar o
feito no prazo de quinze dias úteis, fls. 69. E a sentença, entregando
prestação jurisdicional diversa da requerida pelo autor (que, na verdade,
era exequente), julgou procedente a ação de cobrança, para condenar a
ré (que, na verdade, era executada) ao pagamento de metade dos
honorários advocatícios fixados no contrato que embasa a execução.
Trata-se de sentença evidentemente nula, por afronta ao
art. 492 do CPC 2015, e que é anulada de ofício.
A pretensão deduzida é apreciada diretamente nesta
instância com base no art. 1.013, § 3o, II, do CPC 2015.
A execução ajuizada está fundada no contrato de
honorários advocatícios de fls. 18/19, pelo qual o exequente havia sido
contratado pela executada para impetrar mandado de segurança contra a
cobrança de ITBI que teria como fato gerador a cessão de direitos
possessórios.
O exequente alega que teve seus poderes revogados
logo após a sentença proferida na ação por ele patrocinada. Por isso
ingressou com esta execução para obter honorários advocatícios na
proporção dos serviços prestados, por ele estimados em 50% daqueles
que haviam sido contratados.
Como se percebe, a execução carece de título líquido e
certo, já que o contrato não permite a correta delimitação dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível no 1003590-26.2018.8.26.0587 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
eventualmente devidos ao exequente com base nos serviços prestados,
os quais somente poderiam ser apurados em sede de ação de
arbitramento de honorários advocatícios. Trata-se, portanto, de execução
nula, nos termos do art. 803, I, do CPC 2015.
Do exposto, anula-se de ofício a sentença e julga-se
extinta a execução com base no art. 485, IV, c/c o art. 803, I, ambos do
CPC 2015, prejudicada a apelação. Sucumbente, o exequente arcará
com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 15%
(quinze) do valor atualizado da execução.
Eros Piceli
Relator